Tribunal: TJDFT
Processo: 0756344-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. LONGA ESPERA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar o ente público para que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao (s) procedimento (s) de “CE - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL”. A recorrente insurge-se da decisão, ao pleitear prazo de 15 dias para a realização do procedimento.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Conforme petição inicial, relata a autora por intermédio da Defensoria Pública, que é diagnosticada com Artrose não especificada, Lesões do ombro, sinovite e tenossinovite, e artropatia traumática, necessitando do procedimento de CE — ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL, conforme relatórios médicos e consulta ao SISREG (ID.); que o relatório médico indica a necessidade de realização do tratamento cirúrgico; que o parecer indica urgência médica, bem como a necessidade de correção cirúrgica o mais rápido possível, sob pena de provocar ou acentuar à autora muito sofrimento e dor intensa. Ressalta que o tratamento ora postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil. Assevera que é um tratamento previsto nas políticas públicas e que aguarda desde 2020 sem ter nenhum agendamento ou previsão de atendimento.
5. De acordo com parecer da Defensoria Pública, o pedido da paciente foi inserido no SISREGIII no dia 21/10/2021, com prioridade clínica verde – não urgente, sendo que seu médico indicou inexistir urgência, não se tratando de demanda sensível ao tempo (ID 42927789, pag. 1). Todavia, o prazo de 180 dias para realização da cirurgia, observado o Enunciado 93 do CNJ se expirou no dia 19/04/2022, assim como também o prazo de 180 dias previsto no manual do SISREG, situação que satisfaz, portanto, a probabilidade do direito pleiteado pela recorrente.
6. Nesse sentido, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
7. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe no sentido de que seja determinada delimitação temporal para a realização do procedimento. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
8. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que o recorrente também se encontra padecendo de longa espera, sofrendo de patologia que causa dores e risco de perda de membro. Portanto, frise-se que a delimitação temporal é medida imperativa.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de proceder com a realização do procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL, conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 60 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.